Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-14.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos morais – Procedência parcial – Cancelamento e atraso de voo – Falha na prestação de serviço configurada – Responsabilidade solidária da companhia aérea e da agência de viagens apelante que intermediou a compra das passagens aéreas, tendo em vista que integram a cadeia de fornecedores ao permitir que o

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos morais – Procedência parcial – Cancelamento e atraso de voo – Falha na prestação de serviço configurada – Responsabilidade solidária da companhia aérea e da agência de viagens apelante que intermediou a compra das passagens aéreas, tendo em vista que integram a cadeia de fornecedores ao permitir que o usuário efetue as compras por meio dela – Demandante que faz jus à indenização por danos morais postulada, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido - Recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000432-14.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., é apelado AUGUSTO VITO DE
OLIVEIRA (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-14.2019.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No 43.301
APELAÇÃO No 1000432-14.2019.8.26.0009
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
APDO.: AUGUSTO VITO DE OLIVEIRA (Representado por seus pais)
Apelação - Responsabilidade civil Transporte aéreo - Ação de
indenização por danos morais
Procedência parcial

Cancelamento e atraso de voo Falha na prestação de serviço
configurada Responsabilidade solidária da companhia aérea e da
agência de viagens apelante que intermediou a compra das
passagens aéreas, tendo em vista que integram a cadeia de
fornecedores ao permitir que o usuário efetue as compras por meio
dela Demandante que faz jus à indenização por danos morais
postulada, os quais independem de comprovação, por decorrerem
do próprio ato violador
Montante arbitrado pelo douto
Magistrado que merece ser mantido - Recurso da ré improvido.
A r. sentença (fls. 121/127), proferida pelo douto
Magistrado Luiz Fernando Pinto Arcuri, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a presente ação de indenização por danos morais
ajuizada por AUGUSTO VITO DE OLIVEIRA contra CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, para condenar a ré no
pagamento de indenização por danos morais, do valor de R$ 10.000,00, com
correção monetária, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a
partir da citação. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Irresignada apela a ré, sustentando que não pode ser
responsabilizada pelo ocorrido na medida em que não tem qualquer controle
ou gerência em relação aos voos e as alterações de horários ficando claro
assim, que os danos causados a parte recorrida é culpa e responsabilidade
exclusiva da companhia aérea. Ainda, diz que o valor fixado é extremamente
excessivo e oneroso. Diz que o art. 20 e 21 da resolução 400 da ANAC
estabelece a responsabilidade em fornecer auxílio bem como realocar o
passageiro em outro voo é da companhia aérea, caracterizando excludente de
responsabilidade civil por fato de terceiro, nos termos do art. 14, inc. II do
CDC. Diz que não é cabível a indenização por dano moral diante da ausência
de prova de sua ocorrência, entretanto, caso esse não seja o entendimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-14.2019.8.26.0009 -Voto no
3
insiste que os danos devem ser suportados pela companhia aérea responsável
pela alteração do voo e por eventual falta de assistência ao passageiro.
Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório para razoável
patamar. Postula, por isso, a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado e recebido no duplo
efeito. Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de majoração dos
honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 169/171)
É o relatório.
Augusto Vito de Oliveira, menor representado por
seus pais Flávio Vito da Silva e Daniela da Silva de Oliveira, ajuizou ação
em face de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A visando à
reparação de danos morais. Alega, em síntese, que contratou pacote de
viagem para Vitória (ES), com voo partindo de Guarulhos às 11h10 de 17 de
março de 2018; comparecendo para o embarque foi informado de que o voo
fora alterado para as 7h30, o que não mereceu prévio aviso; após discussão
com a companhia aérea Latam, foi transportado apenas no voo das 21h30 do
mesmo dia, mais de dez horas após o horário original; não houve
oferecimento de amparo material; houve, por tudo isso, abalos morais
passíveis de reparação no valor de R$15.000,00.
A
ré
apresentou
contestação
aduzindo,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva, uma vez que a única responsável
era a companhia aérea, e, no mérito, sustentou que a parte autora estava
ciente dos termos, condições, valores e condições do voo; não houve defeito
na prestação do serviço, que decorreu de fato de terceiro, o que exclui a
responsabilidade, inexistindo, assim, danos morais indenizáveis (fls. 36-43).
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente em parte a presente ação, consignando que:
De início, a preliminar de ilegitimidade passiva
aventada pela ré CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A não
merece prosperar, haja vista que, no presente caso, possui solidariedade com
a empresa aérea para responder perante o consumidor.
A relação jurídica contratual estabelecida entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-14.2019.8.26.0009 -Voto no
4
partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo
que todos os envolvidos no processo que resultou na causação do dano estão
direta e solidariamente comprometidos com a sua reparação (arts. 7o,
parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC).
Logo, em se tratando de relação de consumo, todas
as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos
autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se
voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral
experimentado.
Extrai-se dos autos que o autor, por seus genitores,
adquiriu passagem aérea para voo operado pela companhia aérea requerida,
por meio da contratação de um pacote turístico junto à agência de viagens
corré. Dessa maneira, a ré detém legitimidade passiva, uma vez que está
inserida na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de
setembro de 1990), não podendo, portanto, excluir a responsabilidade
quanto à reparação pelos danos suportados pelo autor, ficando, portanto,
rejeitada a preliminar arguida.
As alegações trazidas na contestação dizem respeito
apenas ao mérito. E, considerando os fundamentos trazidos na inicial e
resposta, bem como a prova documental já produzida, não se verifica
necessária a dilação probatória.
Ademais, as partes não especificaram outras provas
a produzir (fls. 102-106 e 109).
(...)
Trata-se de ação em que visa o autor à reparação
de danos morais.
As partes estão vinculadas por uma relação de
consumo. O voucher é da CVC (fl. 10), incluindo um contrato de transporte
aéreo, como demonstra o documento de fl. 09.
Não houve, ademais, impugnação ao fato alegado
na inicial com relação à remarcação do voo.
É fato incontroverso que o transporte não foi
realizado nos termos em que pactuado, uma vez que o voo partiu dez horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-14.2019.8.26.0009 -Voto no
5
após o contratado com a ré.
A ré não impugna, especificadamente, esse fato,
restringindo-se a alegar a existência de fato de terceiro.
Ocorre que essa contratação se deu por meio da
agência de viagens ré.
A ré recebeu pela venda de passagens ao autor e
houve defeito na prestação dos serviços ao não informar a alteração do voo.
Nem mesmo trouxe qualquer início de prova de que assim não poderia ter
procedido. A ré, como fornecedora dos serviços, deveria ter ficado atenta a
qualquer mudança de horário de voo, para informar o consumidor que ali
adquiriu as passagens, até mesmo porque, considerando ainda a atividade da
ré, o fato de um voo ter horário alterado, como é sabido (CPC, art. 375), não
é fato incomum nessa espécie de transporte, por diversos fatores, como
condições climáticas, alteração da malha aérea, manutenção não
programada de aeronave, overbooking etc.
É o que se verifica, ademais, dos inúmeros
processos com objeto similar (atraso ou cancelamento de voo) em trâmite
perante esta Justiça Estadual.
Observe-se,
assim,
que
a
ré
responde
independentemente de culpa, na forma do art. 14 da Lei n.o 8.078/90 e
somente excluirá a sua responsabilidade se demonstrar a presença de uma
das hipóteses do seu parágrafo 3o.
Não há como se excluir a responsabilidade da
empresa ré quanto ao alegado. Como exposto, a ela incumbia avisar o
consumidor, que adquiriu ali suas passagens, previamente, sobre a alteração
do horário do voo.
Nesses termos, foi demonstrado o defeito na
prestação dos serviços, não podendo ser aceito o fundamento de culpa
exclusiva de terceiro para afastar a responsabilidade, à vista do disposto no
art. 14 e seu § 3o do Código de Defesa do Consumidor.
A situação descrita na inicial, considerando que o
autor, menor de idade, contando dois anos e meio ao tempo dos fatos, perdeu
um dia de viagem, tendo em vista o custo para a realização de iniciativas
dessa natureza, o tempo de planejamento e as expectativas criadas, leva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-14.2019.8.26.0009 -Voto no
6
conclusão de que não sofreu um mero dissabor ou simples aborrecimento,
mas efetivos transtornos, angústia, com alteração do seu bem-estar, o que
caracteriza o dano de natureza moral.
Fica acolhido, ainda, o parecer do Ministério
Público.
Em suma, presentes, no caso, todos os pressupostos
da responsabilidade civil, impõe-se o acolhimento do pedido de indenização
por danos morais.
Quanto ao valor da indenização (por danos morais),
diante da natureza do dano e do porte da empresa ré, o valor, em atenção
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fica arbitrado, não no
montante pedido na inicial, mas em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que
se afigura adequado à hipótese dos autos, respeitado entendimento em
sentido diverso.
(...)
Merece ser mantido este entendimento adotado.
Restou claro nos autos, inclusive por suas próprias
declarações, que a apelante intermediou a compra das passagens aéreas do
autor, razão pela qual torna-se responsável solidária por eventual falha na
prestação de serviços, tendo em vista que integra a cadeia de fornecedores ao
permitir que o usuário efetue as compras por meio dela.
Nesse sentido, temos o seguinte julgado deste
Tribunal:
“Prestação de serviços. Compra e venda de
passagens aéreas. Ação de reparação de danos. Cancelamento de voo em
razão da falência da empresa transportadora. Prestação deficiente do serviço.
Legitimidade passiva da intermediadora, integrante que é da cadeia de
fornecedores.
Suficiente
demonstração
dos
transtornos
causados
à
consumidora. Dano moral configurado. Fixação adequada à realidade. Parcial
procedência mantida. Recurso improvido. 1. A ré, por disponibilizar em seu
'site' uma ferramenta de pesquisa e intermediar a aquisição de produtos
turísticos, é responsável solidária pela reparação dos danos decorrentes da má
prestação dos serviços inerentes ao transporte aéreo, e isto porque integra a
cadeia de fornecedores, além de ter contratado diretamente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-14.2019.8.26.0009 -Voto no
7
consumidora. É, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da
ação.(...)” (Apelação no 1004637-76.2014.8.26.0554, Relator Des. Antônio
Rigolin; 31a Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2015).
Incide a propósito o Código de Defesa do
Consumidor, aplicável no caso vertente, e que consagra também a
responsabilidade solidária do fornecedor de produtos ou serviços para
hipótese de haver mais de um responsável pela causação do dano ao
consumidor, consoante previsto nos arts. 7o, § único, e 25, § 1o, de referido
Código.
Veja-se a propósito a seguinte lição de Cláudia Lima
Marques:
“O parágrafo único do art. 7o traz a regra geral sobre
a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços. Aqui a ideia
geral é o direito de ressarcimento da vítima-consumidor (art. 6o, VI, c/c art.
17 do CDC), uma vez que o microssistema do CDC geralmente impõe a
responsabilidade objetiva ou independente de culpa (ars. 12, 13, 14, 18, 20 do
CDC). O CDC permite assim a visualização da cadeia de fornecimento
através da imposição da solidariedade entre os fornecedores. O CDC impõe a
solidariedade em matéria de defeito do serviço (art. 14 do CDC) em
contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC, com responsabilidade objetiva
imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos arts. 18 e
20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem
contratou com o consumidor. Segundo o parágrafo único do art. 7o, tendo
mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação
dos danos previstos nas normas de consumo, disposição que vem repetida no
art. 25, § 1o” (autora cit., in “Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, Ed. RT, 2a ed., pág. 223).
É de se reconhecer que restou configurada, no caso,
a ocorrência de falha na prestação dos serviços, em decorrência da alteração
do voo do demandante e a quantidade de horas que teve que esperar para
conseguir ser realocado em outro voo culminando no atraso de 10 horas
daquele originalmente contratado.
Deve-se entender, por isso, que o contrato celebrado
entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo Código de
Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a responsabilidade do
fornecedor independentemente de culpa pela reparação dos danos causados
aos consumidores, assim o fazendo sem restrição alguma quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-14.2019.8.26.0009 -Voto no
8
integralidade desta reparação.
Cumpria à ré, por isso, provar a inexistência de falha
na prestação de seus serviços, no que diz respeito à contratação estabelecida
com o autor, sobre o que, porém, nada demonstrou e provou, sendo seus
argumentos insuficientes para afastar sua responsabilidade no caso, conforme
orientação da jurisprudência em casos como este.
Deve responder perante o autor, por isso, pela
ocorrência desta falha.
É de se notar, outrossim, pelo que se extrai dos
autos, que o autor sofreu efetivo transtorno por não ter conseguido embarcar
no voo contratado e por ter que esperar por 10 horas para conseguir embarcar.
Além disso, não lhe foi prestada qualquer assistência como alimentação e
hospedagem, o que foi suficiente para causar-lhe graves transtornos,
preocupações, frustrações, angústias e sofrimentos. Dessa forma, restou
devidamente caracterizado, no caso, a ocorrência do dano moral.
O contrato de transporte aéreo é de resultado,
cabendo, portanto, ao prestador de serviço a obrigação de cumpri-lo com
segurança e prestabilidade, sob pena de ser obrigado a indenizar por
eventuais danos causados ao consumidor, como no presente caso.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-se
o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens que
têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de
espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física,
a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano
que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação etc.) e dano
que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.);
dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano
Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág. 22).
Evidente, portanto, a configuração do dano moral
causado ao demandante em decorrência dos fatos em questão, de modo que
faz jus à devida reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal, que asseguraram de forma ampla e genérica o direito ao
ressarcimento, assim como também do art. 186 do Código Civil e do art. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-14.2019.8.26.0009 -Voto no
9
inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável, igualmente, no caso
em tela.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de dissuasão.
Conforme já se decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme esclarece
Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria Helena Diniz, que
“a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação
compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo uma sanção
imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio, pela
indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa

integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,
subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-14.2019.8.26.0009 -Voto no
10
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme apontado na inicial da
presente ação e foi acima destacado, é de se reconhecer que o montante
arbitrado pelo Douto Magistrado, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), não
se afigura elevado, atento a gravidade do dano moral sofrido pelo
demandante e tendo-se em vista a finalidade desta indenização, merecendo,
por isso, ser mantido. O montante fixado revela-se, portanto, condizente com
a gravidade do abalo moral sofrido pelo demandante, com as condições
socioeconômicas deste e a com a capacidade da ré, além do fator de dissuasão
a ser aplicado nestes casos.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da ré não
merece ser acolhida, restando mantida a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator